Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009390-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SUPER BABY COMERCIAL LTDA - CNPJ: 86.877.768/0001-63 (AGRAVADO), WAGLENE MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 044.651.473-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA VIA RENAJUD – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – VIABILIDADE
IN CASU
– ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0024730-91.2008.8.11.0041- Cód. 354312- Proc. 4055/2008, proposta em desfavor de
SUPER BABY COMERCIAL LTDA
, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Renajud, na tentativa de localização de bens em nome do devedor.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem diz se refere à execução de título extrajudicial, em face do Agravado, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro, à época o valor da dívida era de R$ 12.150,38, débito o qual vem buscando receber de todas as formas, sem êxito.

Narra que diante da infrutífera pesquisa de valores nas contas e investimentos bancários do Agravado e visando a celeridade processual, o Agravante postulou pela consulta ao sistema Renajud, na tentativa de localizar de bens em nome do devedor.

Sustenta ser desnecessário o esgotamento de diligência para localização de bens penhoráveis em nome da parte devedora via sistema Renajud.

Argumenta que cabe ao Judiciário valer-se de todos os instrumentos legais colocados à sua disposição visando realizar diligências a fim de alcançar a efetividade da demanda.

Salienta que as ferramentas Bacenjud, Renajud, Sisbajud e Infojud foram implementadas no sistema jurídico brasileiro, como mecanismos de auxílio na efetividade e na celeridade da prestação jurisdicional.

Destaca que “o legislador foi enfático ao positivar o princípio da satisfatividade, que dispõe que as medidas executivas se processam no interesse do credor, em busca da máxima efetividade para recuperação do crédito e satisfação do direito da parte exequente”.

Com essas considerações, requer a concessão de antecipação de tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
recorrido e deferir o pedido de pesquisa ao sistema Renajud com o intuito de identificar bens passíveis de penhora em nome da parte agravada.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 128717181.

A Certidão de ID. 131680192 consigna que a parte agravada não foi citada no processo na origem e que a decisão agravada se refere ao indeferimento de consulta ao sistema RENAJUD na tentativa de localização de bens em nome do devedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o opedido de consulta ao sistema Renajud, ao argumento de que os sistemas de busca de bens/valores foram implementados para buscar a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, destacando que as tentativas anteriores restaram frustradas.

A ação na origem se refere à execução de título extrajudicial, em que o Agravante pleiteou a busca de bens por meio do Sistema Renajud, bem como a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, “a fim de que primeiro sejam obtidas informações a respeito da existência de automóveis em nome dos executados, bem como que seja apresentado aos autos a última declaração de bens e rendas em nome dos devedores” (ID. 64349036 – autos de origem) .

O r. Juízo
a quo
indeferiu o pedido da Agravante com as seguintes considerações:

“(...) A pesquisa postulada no ID
64349036
., já foi efetivada nos autos e restou infrutífera, razão pela qual, INDEFIRO.

Deverá o exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.. (...)” (ID. 128408691 - Pág. 19).

Necessário destacar que o pleito recursal se restringe pesquisa ao sistema Renajud. O fundamento do indeferimento do pedido de ID. 64349036 – autos de origem é que já fora efetivada, sem sucesso.

Denota-se dos autos da origem que, aparentemente, a última consulta realizada ao Sistema Renajud se deu em 30/03/2017 (ID. 51091656 – Pág. 78/79, portanto, há mais de 05 anos. Assim, tem-se que plausível a renovação do pedido, ante lapso temporal desde a última consulta ao sistema em comento, bem como ao insucesso da mesma.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – recurso provido.

Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior..

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.

Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente. (N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Ainda acercado do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. NA ESTEIRA DO ATUAL POSICIONAMENTO SEDIMENTADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS POR PARTE DO CREDOR PARA QUE SE AUTORIZE A REALIZAÇÃO DE PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, HAJA VISTA QUE TAIS FERRAMENTAS SÃO MEIOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DOS CREDORES PARA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS PARA SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO. A REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS, IN CASU, SE AFIGURA POSSÍVEL, HAJA VISTA O LONGO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA E A REITERAÇÃO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50713230420228217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 21-06-2022)

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de pesquisa ao Sistema Renajud, com o intuito de identificar bens passíveis de penhora em nome da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022